Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 887. APLICAÇÃO DO IPC PARA ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA ADEQUAÇÃO. RESP 1.107.201/DF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.392.245/DF: “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (Tema de Recurso Repetitivo no 887).
1.1. Conforme entendimento firmado no referido precedente qualificado, a incidência dos expurgos posteriores não se justifica para fins de remuneração de saldo de cadernetas de poupança apurado em momento posterior ao expurgo reconhecido na sentença coletiva, o que excederia o comando judicial transitado em julgado. Mas a Corte Superior de Justiça entendeu que, uma vez apurado o valor devido, de acordo com o índice disposto na sentença coletiva, a correção monetária do débito judicial deve ser agregada com expurgos inflacionários posteriores, a fim de viabilizar correção monetária plena.
2. Merece acolhimento o pedido de substituição do índice de correção monetária deste Tribunal de Justiça pelo IPC/INPC, pois o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF).
3. Embora a redação do artigo 85, §1o, do CPC não faça menção à fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a fixação da remuneração ao patrono da parte requerente, quando constatado que o requerido provocou litigiosidade sobre questões que excedem a simples apuração do valor devido, impondo trabalho adicional ao advogado das partes.
4. No caso vertente, verifica-se que o banco agravado provocou intensa litigiosidade na fase de liquidação de sentença, que não se limitou à simples apuração do débito derivado da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília na Ação Civil Pública no 94.008514-1.
4.1. Além de demonstrada resistência à liquidação individual da sentença coletiva, as alegações sustentadas pelo banco agravado, que restaram rejeitadas, provocaram intensa contenciosidade nos autos, exigindo árdua atuação dos advogados do agravado, em diversas instâncias, até a resolução final das questões prejudiciais e apuração final do valor devido, de modo que devem ser fixados honorários sucumbenciais para assegurar remuneração pelo trabalho adicional desenvolvido pelos causídicos.
5. Agravo de instrumento provido.